Tribunal: TJDFT
Processo: 0749307-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por RUY CARNEIRO RIOS (agravante/exequente) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0734386-79.2019.8.07.0001 movida em desfavor de JULIANO REIS CARNEIRO DE MENDONÇA E OUTROS (agravado/executado), que indeferiu emissão de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para consulta ao sistema CAGED. Em suas razões recursais (ID 53563889), o agravante/autor alega, em síntese, a viabilidade de penhora de verba salarial pelo Superior Tribunal de Justiça, julgamento do EREsp 1582475/MG, no sentido de proceder a penhora salarial com o cunho de quitar débitos diversos ao da pensão alimentícia. Por fim, requer que seja enviado ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, que mantém o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, para que informe a atual situação cadastral dos agravados, demonstrando se possui registro de trabalho/emprego ativo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0728812-73.2022.8.07.0000 e ambos atacam decisão de mesmo conteúdo do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0734386-79.2019.8.07.0001, que advertiu o peticionante que o aludido requerimento já fora apreciado anteriormente, além de haver reiterações de pedidos do que já fora disciplinado nos autos. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. Publique-se.